Tribunal: TJPA
Processo: 0804368-18.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1209 - DIREITO PROCESSUAL PENAL
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0804368-18.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU E A OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. TEMA 1.258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ACÓRDÃO PUBLICADO EM 29 DE MAIO DE 2024. PRESSUPOSTO DO ART. 976, §4,º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INADMITIDO, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos.

2. Tendo em vista a recente afetação do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca da mesma questão de direito ora debatida – a teor do acórdão publicado, em 29 de maio de 2024, quanto ao Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça –, concretizou-se supervenientemente o óbice procedimental previsto no art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do presente IRDR.

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
IN
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto
do Relator
. Esta sessão foi presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão
Ordinária do Plenário Virtual
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês- de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado, de ofício, por Desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos moldes do art. 977, I, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
legalidade do ato de reconhecimento de pessoas realizado com inobservância do procedimento previsto o art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), bem como o seu valor probante, ante a inexistência de outras provas produzidas
.

No pedido de instauração, após ser destacado o cabimento do instrumento também no âmbito de Direito Penal, pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC), foi demonstrado o atendimento aos requisitos legais para sua propositura, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

Em sua conclusão, a suscitação propôs a instauração do IRDR para análise da questão pelo Pleno do Tribunal e, subsidiariamente, caso seja considerada a inviabilidade do IRDR, requereu a admissão do pedido como Incidente de Assunção de Competência (IAC), aplicando-se o princípio da fungibilidade e submetendo a questão ao procedimento de formação de precedente judicial qualificado, no âmbito deste Tribunal.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, conforme preceitua o art. 189, §1º, do RITJPA.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente IRDR, em 23/4/2024, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 19185229
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à resolução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação dos diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Embora não haja previsão expressa sobre o IRDR no Código de Processo Penal (CPP), considerando a aplicação subsidiária da legislação processual civil ao processo penal, autorizada pelo art. 3º do CPP, admite-se a utilização desse mecanismo para se buscar a uniformização da jurisprudência também na esfera penal.

Sobre o ponto, Sofia Temer leciona que:
“Entende-se também pela possibilidade de instauração de IRDR sobre matéria penal, o que estaria em consonância com o entendimento do STJ de que o CPC é aplicado subsidiariamente aos feitos criminais por força do art. 3º do CPP.”
(
in
Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 131).

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

A análise dos processos paradigmas indicados, na petição de suscitação do presente Incidente, permite-nos constatar a ausência de uniformização entre os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a aplicação do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual regulamenta o procedimento para o reconhecimento de pessoas, nos seguintes moldes:

Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma
:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

(destaquei)

Os contornos fáticos revelam que a divergência está relacionada à natureza jurídica das formalidades previstas na norma quando da realização do ato de reconhecimento de pessoas, cabendo assentar se tais regras possuem caráter obrigatório ou facultativo.

Desta forma, diante da arguição de nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância do art. 226 do CPP, os julgados demonstram a existência de posicionamento no sentido da obrigatoriedade das diretrizes ali enumeradas – considerando nulo o ato realizado em desacordo com o rito e inviabilizando seu aproveitamento como fundamento para uma eventual condenação, mesmo se ratificado em juízo –, enquanto outra corrente de entendimento sustenta a natureza facultativa do precedito, considerando o art. 226 como mera recomendação a ser seguida quando as circunstâncias do caso permitirem, sem anular o auto de reconhecimento materializado de forma diversa.

Convém ressaltar que a matéria em comento já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz e publicado em 18/12/2020. Na ocasião, o STJ estabeleceu que “
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (...)
”, decisão que passou a orientar diversos julgados posteriores.

Todavia, na data de em 26/6/2023 e por ocasião do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 227.629, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal rememorou que a Corte possui entendimento acerca do caráter facultativo do regramento do art. 226 do CPP.

Como se percebe, não há entendimento pacificado acerca da natureza – obrigatória ou facultativa – do regramento vocalizado pelo art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao procedimento de reconhecimento de pessoas, o que enseja inseguraça jurídica e quebra da isonomia.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Na dicção do
art. 976 do Código de Processo Civil
, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente: “
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)
”; mostrando-se, por outro lado,
incabível, quando “
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva
”, nos termos do §4º do mesmo diploma legal
.

Inicialmente, reconheço a legitimidade do Suscitante para a propositura do IRDR, eis que relator de um dos processos em que se discute a questão comum, indicado, por amostragem, como repetitivo, no pedido de instauração do incidente, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não define um número específico de demandas que configuram a efetiva repetição de processos, necessária para a instauração do Incidente. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica
”.

Portanto, o fator preponderante para a instauração do IRDR não é a quantidade de processos com a mesma questão, mas sim o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica – próximo requisito –, em razão da possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes decorrentes da multiplicidade de demandas.

Na espécie, a petição de instauração do incidente (
ID 18638307
) apontou a existência de 10 (dez) Apelações Criminais que discutem a controvérsia relativa à aplicação do art. 226 do CPP. Adicionalmente, o estudo de viabilidade (
ID 19185229
), elaborado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), apresentou, por meio de análise jurimétrica, outros 22 (vinte e dois) recursos nos quais a temática repete-se.

Considerando a existência de, pelo menos, 32 (trinta e dois) processos que debatem a controvérsia, reputo que a efetiva repetição de processos restou satisfatoriamente demonstrada.

Além disso, como a questão em análise diz respeito exclusivamente à interpretação da aplicação de uma norma legal, entendo que se trata de matéria unicamente de direito, consoante a lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412):

“(...) a
interpretação a ser extraída de determinado texto legal
, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma
representam efetiva matéria de direito
, suscetível a tratamento por meio de IRDR.” –
destaquei.

Nesse sentido, constata-se a existência de processos, no âmbito da Justiça Estadual, que envolvem controvérsia estritamente de direito processual penal,
razão pela qual resta demonstrado o preenchimento integral do requisito constante do art. 976, I do CPC
.

2.2. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 976, II, do CPC estabelece como pressuposto para a admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Esse risco decorre da existência de dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários sobre a mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo em situações fáticas similares, o que, por consequência, gera incerteza quanto ao desfecho das lides.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

“Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.”
(destaquei)

No caso em tela, a petição de suscitação e o estudo jurimétrico apresentado pela Comissão de Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas demonstraram a existência de divergência entre os julgados proferidos, no TJPA, acerca da obrigatoriedade de aplicação do procedimento disposto no art. 226 para o ato de reconhecimento de pessoas.

Em alguns julgados, foram rejeitadas as arguições de nulidade do reconhecimento do réu, o qual havia sido realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Para tanto, explicitou-se que as formalidades previstas no referido dispositivo legal consistem em meras recomendações, de modo que o seu descumprimento configuraria apenas irregularidade, a ser suprida por outras provas dos autos, podendo ser citado, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO.
A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO
, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. (...)

(Apelação Criminal nº 0007998-78.2016. 8.14.0006, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 26/5/2022, publicado em 2/6/2022 – destaquei)

No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 0019752-54.2020.8.14.0401 (1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 21/2/2022, publicado em 3/3/2022), Apelação Criminal nº 0016460-24.2016.8.14.0006 (2ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 23/2/2022, publicado em 10/3/2022) e Apelação Criminal nº 0812769-11.2021.8.14.0000 (3ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, julgado em 5/4/2022, publicado em 9/4/2022).

Em outras ocasiões, os Órgãos Julgadores fracionários consignaram que a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP invalida o reconhecimento da pessoa acusada e torna nula a prova produzida. Nessa linha de entendimento,

o ato realizado em desacordo com as formalidade legais não pode servir de fundamento para uma eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo, podendo ser mencionada, exemplificativamente, a seguinte decisão colegiada:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB
. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. (...)

(Apelação Criminal nº 0002117-93.2011.8.14.0201, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 7/12/2022, publicado em 15/12/2022 – destaquei)

No mesmo sentido, refiro os seguintes julgados: Apelação Criminal nº 0006991-63.2013.8.14.0133 (2ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 25/11/2022, publicado em 2/12/2022) e Apelação Criminal nº 0023142-71.2016.8.14.0401 (2ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 19/9/2022, publicado em 22/9/2022).

Diante do exposto, as decisões conflitantes prolatadas revelam ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois ensejam tratamento desigual dispensado às partes que se encontram em idêntica situação jurídica, o que compromete a previsibilidade e fragiliza a formação de uma coerente pauta de conduta social.

Deste modo, diante da configuração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, entendo satisfeitos os pressupostos do art. 976, II, do CPC.

2.3.
DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR, nesses termos:

§ 4º É
incabível
o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese
sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

(destaquei)

Trata-se de requisito legal negativo, sendo imprescindível para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que não haja recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva em qualquer dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, sob pena de inadmissão.

No caso em tela, tanto a suscitação do IRDR quanto o posterior Estudo de Viabilidade elaborado, em 23/4/2024, pela Comissão Gestora de Precedentes
(ID 19185229
) indicaram que, até os respectivos momentos processuais, não existia tema afetado sobre a mesma questão jurídica ora debatida,
recentemente – mais precisamente no

dia 29/5/2024 – foi publicado acórdão de afetação do Tema nº 1.258, no Superior Tribunal de Justiça, para definição de tese que trata da mesma questão de direito objeto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

No particular, registro que a
Controvérsia 363 do STJ
– que abordava a definição do alcance da determinação contida no art. 226 do Código de processo Penal e a possibilidade da inobservância do quanto nele estatuído configurar, ou não, nulidade do ato processual – encontrava-se com o
status de “cancelada”, no momento da suscitação do presente Incidente
.

Todavia, na sessão eletrônica iniciada no dia 8/5/2024 e finalizada na data de 14/5/2024, a
3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos Recursos Repetitivos
o
Recurso Especial nº 1.953.602/SP
– com esteio na conjugação do art. 1.036,
caput
e § 6º, do Código de Processo Civil com o art. 257-A, § 1º, do Regimento Interno do STJ –,
vinculando tal Controvérsia ao Tema 1.258/STJ
, cuja questão submetida a julgamento visa
“
[d]efinir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”, sendo o mencionado acórdão ementado com os seguintes dizeres:

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIR O ALCANCE DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SE A INOBSERVÂNCIA DO QUANTO NELE ESTATUÍDO CONFIGURA NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL AFETADO
.

1. Delimitação da controvérsia: "
Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
".

2.
Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos
, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016.

3. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade.

(Recurso Especial nº 1.953.602, 3ª Seção, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 29/5/2024 – destaquei)

Diante de tal quadro, tendo ocorrido a afetação de
Tema 1.258
, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que versa sobre idêntica questão de direito tratada no presente
IRDR, este deve ser inadmitido
– nos moldes do
art. 976, § 4º, do CPC
–, diante da possibilidade de formação de um precedente local em desacordo com a tese a ser futuramente fixada com abrangência nacional, sendo tal hipótese vedada pelo Sistema Brasileiro de Precedentes, a fim de evitar ofensa à segurança jurídica.

O entendimento ora hasteado encontra eco na doutrina, podendo ser citado, exemplificativamente, o liceu de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1446):

De acordo com o §4°, não se admite o IRDR quando se tratar de questão comum em relação à qual já houve afetação de recurso repetitivo pelo STJ ou STF
. A justificativa de tal requisito negativo é evidente: não faria o menor sentido deflagrar o IRDR, cuja abrangência, em princípio, está limitada ao estado ou região do tribunal respectivo (v. comentários ao art. 985, item 1), se já há recurso repetitivo pendente de apreciação por tribunal superior, cujo resultado produzirá os mesmos efeitos em todo o território nacional. A regra em tela, portanto, além de promover economia processual, impedindo a instauração de um IRDR desnecessário, tem também por escopo evitar o risco de insegurança jurídica decorrente da possível formação de dois precedentes vinculantes em sentido diverso, um pelo tribunal inferior e outro pelo STJ ou STF.

(destaquei)

Em reforço, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, o qual inadimitiu IRDR, em razão da afetação pelo Superior Tribunal de Justiça:

Incidente de resolução de demandas repetitivas – ADIANTAMENTO DAS DESPESAS POSTAIS PARA CITAÇÃO PELA FESP –
Inadmissibilidade - Tese afetada pelo C. STJ – Inteligência do Art. 976, § 4º, do CPC – Incidente Inadmitido.

(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2220686-34.2019.8.26.0000, Turma Especial – Publico, Relator Desembargador Afonso Faro Jr, julgado em 2/6/2020, publicado em 2/6/2020 – destaquei)

Tendo em vista a recente afetação de Recurso Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca da mesma questão de direito ora debatida – nos termos do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça –, concretizou-se supervenientemente o óbice procedimental previsto no art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do presente IRDR.

3. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, embora atendidos os requisitos previstos no art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, verifico que, supervenientemente, não restou preenchido o requisito negativo vocalizado pelo § 4º do mencionado dispositivo legal, uma vez que, após a suscitação do presente IRDR, houve a afetação da mesma questão jurídica sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
voto pela INADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/07/2024